Tribunal: TJPA
Processo: 0819726-52.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819726-52.2022.8.14.0401

RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS PINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
MOTIVO FÚTIL
. IMPOSSIBILIDADE
.
Havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE DOS SANTOS PINHO,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara do tribunal do Júri da Capital
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 13855262), em síntese, que
no dia 09/10/2022, por volta das 4h:00min, em frente a uma residência localizada na Rua Chico Mendes, bairro de Icoaraci, o denunciado Felipe dos Santos Pinho desferiu golpes de arma branca, do tipo faca, em José Adriano Teixeira Santos.

No dia 08/10/2022, por volta das 20h:00min, acontecia a festa de aniversário de Cândido, cunhado da vítima, quando, em determinado momento, o acusado chegou à festa na companhia de Eliana.

Durante a festa, o acusado e sua companheira se desentenderam com a vítima e sua esposa, a Sra. Maria Tainá, ocasião em que Felipe se retirou do local, mas avisou que retornaria.

Algum tempo depois, o denunciado retornou de moto empunhando uma arma branca, tipo faca, e, com
animus necandi
, deslocou-se em direção a José que, na tentativa de repelir injusta e iminente agressão, arremessou uma cadeira na direção de seu algoz, entretanto, tal ato não foi suficiente para impedir as agressões.

O acusado desferiu golpes de arma branca, tipo faca, em desfavor da vítima.

Ao perceberem que José Adriano havia sido atingido, os convidados da festa interviram na briga e separaram denunciado e vítima.

Gravemente ferido, José Adriano foi conduzido à UPA, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 13855263, recebida a denúncia em 11/11/2022;

Em ID 13855527, a Magistrada
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13855528, Ata de Audiência realizada no dia 06/03/2023;

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 13855532),
requerendo a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em
contrarrazões

(ID 13855537),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pela douta Magistrada
a quo
.

Nesta

Instância Superior (ID 14449494),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Em relação a exclusão da qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença Corte que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos. Recurso em Sentido Estrito –
Júri – Manutenção de qualificadoras – Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate – Entendimento A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora aqui o princípio in dubio pro societate.
(TJ-SP - RSE: 15004412720228260424 Pariquera-Açu, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) Grifei.

No caso dos autos, consta que o delito teria sido motivado por um desentendimento ocorrido entre a vítima e sua esposa e o acusado e sua companheira, o que teria feito com Felipe saísse da festa e retornasse armado para atingir a vítima, que chegou a se defender, fatos que apontam, a priori, para a procedência da qualificadora, a qual deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCLUSÃO DE

QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto"
AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.
[...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) Grifei.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023